Tribunal: TJSP
Processo: 1001822-54.2022.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Declaratória c/c indenização por danos morais – Tarifa bancária – Descontos em conta bancária – Inexigibilidade da cobrança e ressarcimento de valores – Impugnação específica – Ausência – Limitação do recurso e vedação da "reformatio in pejus" – Questões Superadas.
Repetição em dobro – Não cabimento – Aplicação do entendimento firmado pela Corte Especial do C. STJ, no julgamento do

Ementa:
Declaratória c/c indenização por danos morais – Tarifa bancária – Descontos em conta bancária – Inexigibilidade da cobrança e ressarcimento de valores – Impugnação específica – Ausência – Limitação do recurso e vedação da "reformatio in pejus" – Questões Superadas.
Repetição em dobro – Não cabimento – Aplicação do entendimento firmado pela Corte Especial do C. STJ, no julgamento do EAREsp n° 676.608/RS – Boa-fé objetiva na cobrança dos valores – Documentos colacionados com indicação de adesão à tarifa questionada pelo cliente – Legitima expectativa do credor quanto à regularidade e exigibilidade dos valores – Reconhecimento – Devolução na forma simples – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil.
Danos morais – Não reconhecimento – Inexistência de lesão a direito de personalidade, de cobrança vexatória, ou de dano à reputação – Peculiaridade do caso – Singularidade relativa à questão de fato – Inocorrência de restrição ou apontamento restritivo atrelado à conta bancária descrita na inicial – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral – Inobservância do artigo 373, inciso I, do CPC – Fatos da causa que não ensejam dano moral – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.